Tribunal: TJPA
Processo: 0804918-23.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804918-23.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA TERESA PIMENTA PARENTE

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO ENTRE O PEDIDO INDENIZATÓRIO E A ATIVIDADE EMPREGATÍCIA ESTABELECIDA ENTRE A AUTORA E O RÉU. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA POR FORÇA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45. REMESSA DOS AUTOS PRINCIPAIS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 38ª Sessão de Julgamento por plenário virtual, realizada entre os dias 29/11/2021 e 06/12/2021, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA TERESA PIMENTA PARENTE, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Pedido Cominatório de Obrigação de Fazer em sede de Tutela Antecipada (processo físico originário nº 0549695-10.2016.8.14.0301), proposta em desfavor do BANCO ITAÚ S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, sob o Num. 711561 – pág. 1/5, que reconheceu a incompetência do juízo comum para analisar o pedido contido na petição inicial, tendo em vista que o dano moral vindicado é decorrente de relação de trabalho, determinando o encaminhamento do feito para a Justiça do Trabalho.

Em suas razões recursais, sob Num. 711543 – pág. 1/9, a agravante alega ter ajuizado a ação principal por ter sido injustamente acusada pelo banco agravado e pelo Ministério Público Estadual de ter cometido o crime de apropriação indébita quando funcionária do banco agravado, daí os danos morais vindicados. Portanto, suscita a competência deste Tribunal de Justiça para julgar e processar o processo originário, alegando que os danos morais não são oriundos de relação de trabalho, mas sim em razão de ação civil
ex delicto
. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do presente Agravo de Instrumento, para a cassação definitiva da decisão recorrida.

Em decisão proferida no dia 18/07/2018, sob o Num. 752157 – pág. 1/3, indeferi o efeito suspensivo requerido, por não estarem configurados os pressupostos dispostos no art. 995, parágrafo único, do CPC, determinando a intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões.

Não há contrarrazões recursais nos autos, embora devidamente intimado o agravado, conforme teor da certidão da UPJ sob o Num. 857531 – pág. 1.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O processo originário do presente Agravo se trata de Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Pedido Cominatório de Obrigação de Fazer em sede de Tutela Antecipada, na qual a autora, ora agravada, afirma na petição inicial (Num. 711545 – pág. 2/15) que foi funcionária do Banco Itaú, ora agravado, por 19 (dezenove) anos. Pontua que em meados do ano de 2007 teve contra si proposta uma ação penal, pelo Ministério Público Estadual, pela prática do delito de apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou função, conduta tipificada no art. 168, §1º, III do Código Penal.

Prossegue afirmando ter sido indevidamente acusada de ter realizado saques fraudulentos em terminais de caixa e de autoatendimento se fazendo passar por um determinado correntista da agência onde laborava, e após a instrução do feito, acabou por ser absolvida da acusação que lhe fora imputada.

Finaliza o relato na inicial afirmando que a acusação infundada lhe causou problemas de cunho psicológico e físico, sustentando que o dano moral
“(...) consubstanciou-se no momento em que a autora fora chamada de “ladra” sofrendo, sendo, a um só tempo injuriada e caluniada, sendo, por conseguinte, atingida em sua honra com a abertura de um processo de apropriação indébita contra a sua pessoa, sem qualquer fundamento, ocasionando um triste episódio na vida da mesma.”
. Foram anexados vários documentos, dentre os quais destaco: (i) cópia integral do processo criminal nº 2007.2045917-9, sob os Num. 711545 a 711560; e (ii) cópia da contestação apresentada pelo agravado nos autos principais, sob o Num. 711571, p.1/11.

O juízo singular, ao proferir a decisão agravada (Num. 711561 – pág. 1/4), observou que:

“(...) No caso concreto, de fato,
a autora objetiva uma indenização por danos morais, em virtude de ter sido indevidamente acusado(sic) de realizar operações ilícitas, saques em nome de terceiro, fatos decorrentes inequivocadamente da relação de trabalho
. (...) O Superior Tribunal de Justiça, então, pacificou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04. (...)
Exsurge clara, assim, que é a Justiça do Trabalho competente para apreciar e julgar a presente ação, nos termos do art. 114, inciso VI da Constituição Federal de 1988, na medida em que o pretenso dano é decorrente de uma relação de trabalho
.”

(grifei).

Posto isto, chego à irresignação da agravante, consistente na alegação de ser a Justiça Comum a competente para o processamento e julgamento do feito originário do presente Agravo de Instrumento, e não a especializada Justiça do Trabalho. Sobre a questão, vejamos o art. 114, VI da Constituição da República:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

(...)

VI –
as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho
; (grifei)

Nos termos do artigo citado acima, tenho que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas. Ora, ao argumentar que
“(...) a presente ação, não versa sob hipótese alguma sobre o contrato de trabalho havido entre as partes, e sim pelo fato de ter a agravante sido exposta a uma ação penal, a qual perdurou por longos 06 anos, lhe causando vários transtornos psicoemocionais, tendo a mesma ao fim sido absolvida (...)”,
é claro que não há como acolher o argumento de que a matéria ora discutida não guarda qualquer relação de natureza empregatícia e tem natureza nitidamente cível, porquanto decorre do vínculo laboral que existia entre as partes no momento da acusação feita pelo então empregador, tendo o dano moral origem na conduta supostamente praticada pela parte agravada durante o vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as partes.

Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, corroborado por outros tribunais pátrios, impõe-se reconhecer a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito. Vejamos os julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS. EXPEDIENTES MOVIDOS EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITO NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
2. "'A Segunda Seção desta Corte adotou o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais cuja causa de pedir refira-se a atos praticados no âmbito das relações trabalhista e processual trabalhista' (CC 127.909/BA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 5/6/2014)" (AgInt nos EDcl no CC 170.689/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 5/6/2020).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1864171/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO.
Nos termos do art. 114, VI, da Constituição da República compete à Justiça do trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. In casu, o autor requer indenização por dano moral em razão da conduta supostamente praticada pela parte ré, seu empregador, durante o vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as partes. Manutenção do decisum.
Precedentes. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - AI: 00379882120218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/09/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021) (grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA. Demanda ajuizada por ex-empregadoras em face de ex-empregados.
Atos ilícitos atribuídos aos apelantes que teriam ocorrido durante a relação de emprego e por causa dela. Incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Inteligência do art. 114, incisos I e VI, da Constituição Federal.
Precedentes do E. STJ e desta E. Corte. Sentença anulada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AC: 10020646420188260606 SP 1002064-64.2018.8.26.0606, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 17/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021) (grifei)

Posto isto, e amparado na fundamentação legal e jurisprudencial acima exposta, assevero que o desprovimento do presente Agravo de Instrumento é de rigor, mantida a decisão agravada que determinou a remessa dos autos principais para o processamento e julgamento perante a Justiça do Trabalho, por ser a corte competente para o conhecimento da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em seus termos integrais, na esteira da fundamentação acima exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Comunique-se ao juízo
a quo
a presente decisão.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 07/12/2021